Tribunal: TJBA
Processo: 8021904-17.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021904-17.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PHILIPI DOS SANTOS PINTO

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONCURSO PÚBLICO NACIONAL. FORUM SHOPPING. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. ART. 63, § 5º, DO CPC. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou, de ofício, da competência da Comarca de Salvador/BA para processar e julgar ação de rito comum ajuizada por candidato aprovado em concurso público nacional promovido pela Petrobras Transporte S.A. – Transpetro, determinando a remessa dos autos ao foro do Rio de Janeiro/RJ, sob o fundamento de inexistência de vínculo relevante entre a demanda e a comarca escolhida pelo autor. O recorrente sustentou a competência de Salvador/BA em razão da existência de filial da empresa ré no Estado da Bahia e da localização profissional de seu advogado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Comarca de Salvador/BA possui competência territorial para processar e julgar a demanda relativa a concurso público nacional promovido pela Transpetro; e (ii) estabelecer se a declinação de competência territorial de ofício é legítima diante da constatação de escolha aleatória e abusiva de foro, nos termos do art. 63, § 5º, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 63, § 5º, do CPC, incluído pela Lei nº 14.879/2024, veda o ajuizamento de ações em juízo aleatório sem vinculação com o domicílio das partes ou com a relação jurídica controvertida, autorizando a declinação de competência territorial de ofício.
O autor é domiciliado em Vila Velha/ES, a sede da Transpetro está localizada no Rio de Janeiro/RJ, e o concurso público objeto da controvérsia destinava-se a vaga sediada no Rio de Janeiro/RJ, local onde também foram realizadas as provas e onde eventual relação funcional seria executada.

O domicílio profissional do advogado não constitui critério legal de fixação da competência territorial, por representar mera conveniência privada incapaz de modificar as regras processuais de competência.
A escolha artificial de foro sem conexão objetiva com a demanda afronta os princípios do juiz natural, da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da cooperação processual, além de provocar indevida sobrecarga da estrutura judiciária local.

A incidência do art. 53, III, “b”, do CPC exige que a obrigação discutida tenha sido contraída, executada ou vinculada à sucursal ou agência da pessoa jurídica situada no foro eleito, não bastando a mera existência física de filial na localidade.

A pretensão de reconhecimento de direito à nomeação decorre de atos administrativos e decisões centralizadas na sede da empresa no Rio de Janeiro/RJ, inexistindo vínculo jurídico ou fático relevante com a filial da Transpetro em Salvador/BA.

Os precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia citados no voto reafirmam a vedação ao forum shopping e a necessidade de conexão lógica entre o foro escolhido e a relação jurídica discutida.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

O art. 63, § 5º, do CPC autoriza a declinação de competência territorial de ofício quando a demanda é ajuizada em foro sem vínculo relevante com as partes ou com a causa de pedir.
O domicílio profissional do advogado não constitui elemento apto a justificar a escolha do foro competente.

A existência de filial da pessoa jurídica ré não atrai a competência territorial quando a obrigação discutida não foi contraída, executada ou relacionada à atuação daquela sucursal.

A prática de forum shopping viola os princípios do juiz natural, da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

Em demanda relacionada a concurso público nacional, a competência territorial deve guardar relação concreta com o domicílio das partes ou com o local de formação e execução da relação jurídica controvertida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 46, § 1º, 53, III, “b”, e 63, § 5º; Lei nº 14.879/2024; CF/1988, art. 5º, LIII.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8176520-49.2023.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, publicação em 15.09.2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8029470-51.2025.8.05.0000 (Embargos de Declaração), Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, publicação em 23.09.2025; STJ, AgRg no AREsp 667.721/MG.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n.
8021904-17.2026.8.05.0000
, em que figura como Agravante
PHILIPI DOS SANTOS PINTO
e, como Agravada,
PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e julgar prejudicado o agravo interno
, nos termos do voto condutor.

Salvador, de de 2026.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora